Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-28.2022.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Preliminar de incompetência da Justiça Estadual que não prospera, vez que não é caso de litisconsórcio necessário – Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, pois o autor não impugna saque em sua conta FGTS, mas sim um empréstimo firmado

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Preliminar de incompetência da Justiça Estadual que não prospera, vez que não é caso de litisconsórcio necessário – Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, pois o autor não impugna saque em sua conta FGTS, mas sim um empréstimo firmado junto ao banco réu – Preliminares afastadas."

"CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CESSÃO FIDUCIÁRIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Caracterizada relação de consumo – Não comprovação de que o autor contraiu o débito relativo ao contrato de empréstimo objeto da ação – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Fortuito interno caracterizado – Declaração de inexistência do contrato, com a consequente inexigibilidade dos débitos – Insubsistência da transferência via PIX realizada após o crédito do valor do empréstimo na conta do autor – Devida a devolução da quantia de R$1,14 que se encontrava depositada na conta do autor e também foi objeto de transferência via PIX – II- Danos morais caracterizados – Autor que, em razão da ação lesiva de terceiro, para a qual a falha do serviço bancário concorreu, ficou privado de obter, em seu próprio benefício, a disponibilização dos valores da conta vinculada ao seu FGTS – Indenização devida – Indenização bem fixada em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso – III- Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios devidos pelo banco réu aos patronos do autor majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."